Tribunal: TJDFT
Processo: 0068078-62.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0068078-62.2009.8.07.0001 AGRAVANTE: NILTON ISMAEL ROSA AGRAVADOS: CLAUDIA CRISTINA SILVEIRA DA LUZ, JOSE XAVIER, LEDA REGINA BITENCOURT DA SILVA, LUIZ GONZAGA LAPA JUNIOR, MARIA CELIA MASCARENHAS FERRAZ, MARIA CRISTINA RIBEIRO TASSONI DOS SANTOS, CARLOS JOSE DE SIQUEIRA, ANDREA DE ASSUNCAO CRUVINEL DESPACHO NILTON ISMAEL ROSA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma negativa de prestação jurisdicional, pleiteando a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026